Tribunal: CARF
Processo: 10480.726753/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726753/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL. DUPLICIDADE NA DEDUÇÃO
É de se manter o lançamento quando devidamente comprovado nos
documentos apresentados que houve duplicidade nas informações da dedução
da Previdência Oficial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726753/2011-16
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726753/2011-16

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-
calendário de 2009, de modo que o resultado do imposto a restituir foi alterado de R$ 7.342,14
para R$ 4,31 (fls. 17/20).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 18, o
lançamento foi lavrado em decorrência da seguinte infração à legislação tributária:
Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a Rendimento
recebido de Pessoa Jurídica
Glosa do valor de R$ ******* 26.683,02 indevidamente deduzido à título de
Contribuição para a Previdência Oficial, correspondente à diferença entre o valor
declarador e o total de Contribuições para Previdência Oficial informado pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular
e/ou dependentes, conforma abaixo discriminado:
Fonte pagadora
Beneficiário
Previdência Oficial
informado em Dirf
Previdência Oficial
Declarada
Previdência
Oficial Glosada
422837700000139 – ICATU SEGUROS S/A
083.111.024-49
0,00
26.683,02
26.683,02
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL a qual, aliás, restou indeferida, conforme se verifica da
decisão de fls. 6 e 24. E, aí, tendo sido intimado do resultado da Solicitação, o contribuinte
entendeu por apresentar Impugnação de fls. 02/04 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 30/34, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL. DUPLICIDADE NA DEDUÇÃO
É de se manter o lançamento quando devidamente comprovado nos documentos
apresentados que houve duplicidade nas informações da dedução da Previdência
Oficial.
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Sobre liquidação de previdência privada não há previsão legal para dedução da
contribuição à previdência oficial.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726753/2011-16

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 15/04/2013 (fls. 39) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 42/43,
protocolado em 30/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente formula um tanto de alegações genéricas e
dispõe, especificamente em relação ao caso concreto, que errou ao preencher a declaração de
ajuste, sendo que tal equívoco não foi intencional ou realizado por má-fé, haja vista que não
apresenta qualquer histórico de sonegação perante a Receita Federal e tampouco em relação aos
Fiscos estadual e municipal.
Conforme restou bem apontado pela autoridade julgadora de 1a instância, o
contribuinte declarou em duplicidade o valor da contribuição à previdência oficial, ao informar
os mesmos valores em relação às duas fontes pagadoras, quais sejam, Governo do Estado de
Pernambuco e Itacu Hartford Seguros S/A.
De acordo com o extrato da DIRF apresentada pela Icatu Hartford Seguros S/A
(fls. 29), o rendimento no valor de R$ 48.041,07 refere-se ao resgate de previdência privada e
FAPI Beneficiário de Pessoa Física, sendo que o único desconto que foi ali realizado diz respeito
à retenção de imposto de renda na fonte devidamente declarado.
De fato, é de se reconhecer que, ainda que o recorrente não tenha agido de má-fé e
que não tenha tido culpa no que diz com a apresentação da declaração de ajuste de forma
equivocada, as informações ali prestadas são de única e exclusiva responsabilidade daquele em
nome de quem tais atos são realizados.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, de modo que a suposta boa-fé do recorrente é, portanto, de todo
irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a autuação fiscal, já que no campo das
sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente,
nos termos do que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726753/2011-16

Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen1:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho2:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 da Lei no
5.172/66, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para
tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que não tenha pretendido infringir a legislação, tinha tanto o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Decerto que o recorrente poderia ter apresentado declaração retificadora antes do
início da ação fiscal indicado ali, de forma correta, os rendimentos que havia recebidos
efetivamente da Caixa Econômica Federal no montante de R$ 57.266,26, de acordo com o que
determina o artigo 832 do Decreto no 3.000/993, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Decreto no 3.000/99

1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
3 Confira-se que de acordo com o artgio 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726753/2011-16

Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
A título de informação, não há como se cogitar sequer da retificação da declaração
de ofício por esta autoridade administrativa julgadora, já que apenas nas hipóteses em que o
contribuinte comprova o erro através de documentos hábeis e idôneos é que esse procedimento
de revisão deve realizado, nos termos do que prescreve o artigo 147, § 2o do Código Tributário
Nacional. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado4 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
A rigor, note-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
entendendo que a ocorrência do erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
comprovado através de documentação robusta colacionada aos autos pelo próprio sujeito passivo

4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726753/2011-16

é suficiente para se cancelar a autuação fiscal, conforme se pode observar dos precedentes abaixo
colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, é de
se proceder ao cancelamento do lançamento.
(Processo no 10384.004851/2006-11. Acórdão no 2002-001.468. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de
24/09/2019. Acórdão publicado em 04/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder de ofício à
correspondente alteração no valor do lançamento do crédito tributário.
(Processo no 16707.001693/2004-72. Acórdão no 2001-003.817. Conselheiro Relator
Honório Albuquerque de Brito. Sessão de 21/10/2020. Acórdão publicado em
03/12/2020).”
Considerando, portanto, que o recorrente não apresentou quaisquer elementos que
pudessem atestar o erro de fato no que diz com o preenchimento da declaração de ajuste anual,
tem-se que as alegações no sentido de que não agiu com má-fé é irrelevante, já que, de acordo
com o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária é objetiva e independe da intenção do agente, bastando, para tanto, a culpa em
quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas no presente
recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726753/2011-16

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital